Tribunal: TJES
Processo: 5001550-38.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Tarifas; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-06-16

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE ENCARGOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL EM SEDE LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão da 5ª Vara Cível da Comarca da Serra/ES que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em contrato com cláusula de alienação fiduciária, deferiu liminarmente a apreensão do veículo, diante da comprovação da mora mediante notificação extrajudicial válida.

A agravante sustenta descaracterização da mora por suposta abusividade de encargos, cobrança de tarifas indevidas, juros superiores à média de mercado, onerosidade excessiva e utilização do bem como instrumento de trabalho. Requer a revogação da liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a alegação de abusividade de encargos contratuais e de onerosidade excessiva é apta, em sede de agravo de instrumento, a descaracterizar a mora e afastar a liminar de busca e apreensão deferida com fundamento no Decreto-Lei nº 911/1969.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969 autoriza a concessão liminar da busca e apreensão desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor fiduciante, mediante prova documental idônea.

Demonstradas a existência do contrato com cláusula de alienação fiduciária e a constituição em mora por notificação válida, mostra-se presente o requisito legal para a medida liminar.

A descaracterização da mora exige demonstração inequívoca de abusividade em encargos cobrados no período de normalidade contratual, conforme orientação firmada pelo STJ no REsp nº 1.061.530/RS. A mera alegação genérica ou o simples ajuizamento de revisão contratual não têm o condão de impedir a medida.

A análise aprofundada acerca de juros, tarifas e eventual onerosidade excessiva demanda dilação probatória e contraditório pleno, incompatíveis com a cognição sumária própria da fase liminar e do agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.

Ausentes os requisitos do art. 1.019, I, do CPC para concessão de efeito suspensivo, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão liminar da busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969 exige apenas a comprovação documental da existência do contrato e da mora do devedor fiduciante.

A alegação genérica de abusividade de encargos contratuais não descaracteriza a mora nem impede a medida liminar, quando ausente demonstração inequívoca de irregularidade em encargos do período de normalidade contratual.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º e 3º; CPC, arts. 99, § 3º, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008 (repetitivo).

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001550-38.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LILIA RODRIGUES ALVES SIQUEIRA

AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO XII

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE ENCARGOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL EM SEDE LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão da 5ª Vara Cível da Comarca da Serra/ES que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em contrato com cláusula de alienação fiduciária, deferiu liminarmente a apreensão do veículo, diante da comprovação da mora mediante notificação extrajudicial válida.

A agravante sustenta descaracterização da mora por suposta abusividade de encargos, cobrança de tarifas indevidas, juros superiores à média de mercado, onerosidade excessiva e utilização do bem como instrumento de trabalho. Requer a revogação da liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a alegação de abusividade de encargos contratuais e de onerosidade excessiva é apta, em sede de agravo de instrumento, a descaracterizar a mora e afastar a liminar de busca e apreensão deferida com fundamento no Decreto-Lei nº 911/1969.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969 autoriza a concessão liminar da busca e apreensão desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor fiduciante, mediante prova documental idônea.

Demonstradas a existência do contrato com cláusula de alienação fiduciária e a constituição em mora por notificação válida, mostra-se presente o requisito legal para a medida liminar.

A descaracterização da mora exige demonstração inequívoca de abusividade em encargos cobrados no período de normalidade contratual, conforme orientação firmada pelo STJ no REsp nº 1.061.530/RS. A mera alegação genérica ou o simples ajuizamento de revisão contratual não têm o condão de impedir a medida.

A análise aprofundada acerca de juros, tarifas e eventual onerosidade excessiva demanda dilação probatória e contraditório pleno, incompatíveis com a cognição sumária própria da fase liminar e do agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.

Ausentes os requisitos do art. 1.019, I, do CPC para concessão de efeito suspensivo, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão liminar da busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969 exige apenas a comprovação documental da existência do contrato e da mora do devedor fiduciante.

A alegação genérica de abusividade de encargos contratuais não descaracteriza a mora nem impede a medida liminar, quando ausente demonstração inequívoca de irregularidade em encargos do período de normalidade contratual.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º e 3º; CPC, arts. 99, § 3º, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008 (repetitivo).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001550-38.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: LILIA RODRIGUES ALVES SIQUEIRA

AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO XII

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo e tutela de urgência recursal, interposto por
LILIA RODRIGUES ALVES SIQUEIRA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca da Serra/ES, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 5042789-09.2025.8.08.0048, ajuizada por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO XII
, a qual deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo objeto de contrato garantido por alienação fiduciária.

A decisão agravada, em síntese, reputou presentes os pressupostos previstos no Decreto-Lei nº 911/1969, especialmente a comprovação da mora da devedora fiduciante, mediante notificação extrajudicial válida, entregue no endereço constante do contrato.

Em suas razões, a agravante LILIA RODRIGUES ALVES SIQUEIRA sustenta, em síntese: (i) o cabimento do agravo de instrumento, por se insurgir contra decisão interlocutória concessiva de tutela provisória; (ii) a necessidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita; (iii) a ausência dos requisitos para a manutenção da liminar de busca e apreensão; (iv) a descaracterização da mora em razão da suposta cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual; (v) a existência de tarifas reputadas ilegais, tais como tarifa de cadastro, seguro e tarifa de registro de contrato, que totalizariam R$ 2.073,56; (vi) a cobrança de taxa de juros anual alegadamente superior à média de mercado; (vii) a ocorrência de onerosidade excessiva superveniente e quebra da base objetiva do contrato; (viii) a utilização do veículo como instrumento de trabalho; (ix) a recusa injustificada da instituição credora em renegociar a dívida; e (x) a presença de periculum in mora inverso, ante o risco de privação do meio de subsistência da agravante. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, com recolhimento do mandado de busca e apreensão, e, no mérito, o provimento do recurso para revogar a liminar deferida na origem.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido, tendo sido, contudo, deferida a gratuidade judiciária à agravante, com fundamento no art. 99, § 3º, do CPC. Na mesma decisão, consignou-se que a liminar de busca e apreensão deferida pelo Juízo de origem encontrava amparo no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, porquanto demonstrada a mora mediante notificação extrajudicial válida, tendo a agravante apresentado recurso de embargos de declaração contra esta decisão.

Em contrarrazões, o agravado FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO XII pugna pela manutenção da decisão agravada. Sustenta, preliminarmente, a impossibilidade de conhecimento de matérias relativas à revisão contratual em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância, especialmente quanto à alegação de juros abusivos. No mérito, afirma que as partes pactuaram contrato garantido por alienação fiduciária, que a agravante inadimpliu as prestações ajustadas e que a mora foi regularmente comprovada. Defende, ainda, que o contrato discutido não corresponderia propriamente a financiamento para aquisição de veículo, mas a empréstimo pessoal com garantia de bem móvel, devendo a taxa média de mercado ser aferida segundo a modalidade de crédito pessoal não consignado, e não segundo a modalidade de financiamento de veículos.

O agravado aduz, ainda, que eventual revisão de cláusulas contratuais deve ser deduzida em via própria ou no momento processual adequado, não sendo a fase liminar da ação de busca e apreensão o espaço apropriado para cognição exauriente acerca da abusividade de encargos, tarifas ou juros remuneratórios. Requer, ao final, o desprovimento do recurso, com a preservação integral da decisão que deferiu a medida liminar.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço da irresignação.

Pois bem, como já mencionado, a controvérsia recursal consiste em definir se deve ser mantida ou revogada a decisão interlocutória que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO XII em face de LILIA RODRIGUES ALVES SIQUEIRA, deferiu a medida liminar de apreensão do veículo dado em garantia fiduciária, diante da alegação recursal de que a mora estaria descaracterizada por suposta abusividade dos encargos contratuais, cobrança de tarifas indevidas, onerosidade excessiva e utilização do bem como instrumento de trabalho.

No caso, a decisão agravada, como se pode observar, encontra amparo no regime jurídico próprio da alienação fiduciária em garantia. O art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969 dispõe que o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a ser concedida liminarmente desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor.

Em sede de cognição sumária, é firme o entendimento jurisprudencial quanto à possibilidade de deferimento de liminar em ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei n. 911/69, desde que presentes os requisitos legais. Na hipótese, a decisão recorrida se ampara em documentos que, ainda que impugnados pela agravante, revelam a existência da relação contratual e da inadimplência.

A ratio dessa disciplina legal é nítida: na alienação fiduciária, o bem financiado permanece vinculado à garantia do crédito, de sorte que o inadimplemento contratual, uma vez documentalmente comprovado, autoriza o credor fiduciário a valer-se do procedimento especial de busca e apreensão. A cognição judicial inicial não se confunde com a ampla revisão contratual eventualmente cabível em demanda própria ou na resposta a ser apresentada no processo de origem; nessa fase, examina-se a presença dos pressupostos legais mínimos: existência do contrato, alienação fiduciária e comprovação da mora.

Na hipótese dos autos, consta da decisão liminar proferida nesta instância que há contrato firmado entre as partes, contendo cláusula de alienação fiduciária em garantia do financiamento do veículo descrito, bem como alegação de inadimplemento acolhida pelo Juízo de origem com base na documentação apresentada pela instituição financeira.

Está evidente que a agravante procura deslocar o centro da controvérsia para a revisão ampla do contrato bancário, invocando abusividades contratuais. Todavia, para que tais alegações tenham força bastante para obstar a busca e apreensão, não basta a sua formulação abstrata. É necessário que se demonstre, de modo minimamente seguro, que a abusividade recai sobre encargos do período de normalidade contratual e que sua existência é apta, concretamente, a descaracterizar a mora.

No caso, conforme consta da r. decisão agravada, há prova inequívoca de inadimplemento contratual e da constituição em mora da devedora fiduciária, nos termos exigidos pelo artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/1969.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período de normalidade contratual — juros remuneratórios e capitalização — descaracteriza a mora; por outro lado, o mero ajuizamento de ação revisional ou a mera alegação de abusividade não possui esse efeito automático.

Portanto, a tese recursal somente poderia prosperar, nesta estreita via instrumental, caso houvesse demonstração robusta e imediata de abusividade manifesta em encargos da normalidade contratual, apta a infirmar a mora que embasou a liminar, bem como que tal questão foi devidamente apreciada pelo Juízo de origem, de forma a não configurar supressão de instância. Não é o que se verifica.

Assim, as questões relativas à revisão contratual e eventual existência de cláusulas abusivas demandam dilatado contraditório e instrução probatória prévia perante o Juízo de origem, razão pela qual não podem ser enfrentadas nesta fase recursal, até mesmo por implicar em supressão de instância.

Não configurados, portanto, os requisitos do art. 1.019, I, do CPC para concessão de efeito suspensivo ao recurso, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Ante ao exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, ficando prejudicados os Embargos de Declaração ID 18253377.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar